Tribunal: TCU
Processo: 022.349/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 639/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.349/2022-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Beatriz de Oliveira Chaves (XXX.628.753-XX); Elaine Cristina da Silva Santos (XXX.544.387-XX); Francisca Simone de Freitas (XXX.084.703-XX); Iracema Maria dos Santos (XXX.675.397-XX); Jofrania Alves de Oliveira Chaves (XXX.717.503-XX); Maria Aparecida Gomes Moreira (XXX.841.317-XX); Teresinha Olivo Moreira (XXX.724.038-XX); Teresinha Olivo Moreira (XXX.724.038-XX); Walyson Mota Chaves (XXX.430.053-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.